Tribunal: TJSP
Processo: 2079059-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente atualmente recolhido em regime fechado, condenado, após a unificação de suas reprimendas, a 23 anos e 11 meses de reclusão, com término previsto para 27.06.2042, não

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente atualmente recolhido em regime fechado, condenado, após a unificação de suas reprimendas, a 23 anos e 11 meses de reclusão, com término previsto para 27.06.2042, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ, que trata de medidas de contenção à epidemia do novo coronavírus não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, verifica-se que o paciente vem recebendo os cuidados necessários à sua condição de portador de diabetes e inexiste notícia, nos autos, de que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079059-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante RAFAEL
MENNELLA e Paciente EMERSON SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079059-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2079059-08.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: RAFAEL MENNELLA
Paciente: Emerson Santos Oliveira
VOTO No 22.809
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de
pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da
benesse almejada. Não cabimento. Paciente atualmente recolhido
em regime fechado, condenado, após a unificação de suas
reprimendas, a 23 anos e 11 meses de reclusão, com término
previsto para 27.06.2042, não tendo resgatado o lapso temporal
necessário à obtenção de qualquer benefício. Ademais, a
Recomendação no 62/2020 do CNJ, que trata de medidas de
contenção à epidemia do novo coronavírus não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é
hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da
LEP. In casu, verifica-se que o paciente vem recebendo os
cuidados necessários à sua condição de portador de diabetes e
inexiste notícia, nos autos, de que a unidade prisional não esteja
adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da
COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de EMERSON SANTOS OLIVEIRA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Davi Márcio Prado Silva, do DEECRIM 3a RAJ -
Comarca de Bauru, sob a alegação de estar o paciente sofrendo
constrangimento ilegal, consistente no indeferimento de seu pedido de
concessão de prisão domiciliar.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079059-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
encontra cumprindo reprimenda privativa de liberdade, atualmente em
regime fechado, em virtude de condenação pela prática de tráfico de
entorpecentes.
Pontua a ilegalidade da decisão coatora, a qual,
ao indeferir o pleito de concessão de prisão domiciliar, não teria
observado que a manutenção do encarceramento do paciente, portador
de diabetes, na unidade prisional onde se encontra recolhido, implica
risco de infecção pelo novo coronavírus, ressaltando o advento da
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de contenção à
pandemia da COVID-19, revestindo-se de caráter humanitário.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e, no mérito, a sua confirmação, para que seja concedida ao
paciente a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 23/26).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 29/36) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da impetração (fls. 39/48).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente, em razão
da unificação das penas a ele cominadas, decorrentes de
condenações pelos crimes de (i) roubo majorado tentado, (ii) tráfico de
drogas e associação para o tráfico e (iii) posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito, cumpre pena privativa de liberdade de 23 anos e 11
meses de reclusão, atualmente em regime fechado, com término de
execução previsto para 27/07/2042 e progressão ao regime
semiaberto prevista para 13/04/2025 (fls 34/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079059-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A defesa postulou, na origem, a concessão de
recolhimento domiciliar ao paciente, sendo o pleito indeferido pela
autoridade impetrada em 07/04/2020 (fls. 31/33).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio da
presente via heroica, uma vez que o paciente, condenado a mais de
23 anos de reclusão, no total, em regime inicial fechado, ainda não
cumpriu o requisito objetivo para a obtenção de qualquer benefício,
nem sequer para o regime prisional intermediário.
Registre-se, por pertinente, em relação à situação
excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação
no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso
concreto e verificar o eventual cabimento de prisão albergue domiciliar,
com fundamento no art. 117 da LEP.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
pretendida a concessão de recolhimento domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista ter a autoridade impetrada consignado que, de
acordo com relatório elaborado pela diretoria técnica da unidade prisional
(fl. 99 do feito originário), o paciente vem recebendo os cuidados
necessários à sua condição de portador de diabetes, observando-se,
ademais, não ter restado comprovado, pela documentação acostada aos
autos, que a penitenciária onde se encontra ele recolhido não esteja
adotando as medidas indispensáveis à prevenção da disseminação da
COVID-19.
Ressalte-se, por fim, que, embora os requisitos
do art. 117 da LEP (prisão domiciliar) podem ser excepcionalmente
flexibilizados, em atenção aos princípios da dignidade humana e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079059-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
individualização da pena, tal medida não se mostra recomendável no
presente caso, sobretudo diante da longa pena a cumprir por parte do
reeducando, da prática de crime com violência ou grave ameaça a
pessoa (roubo majorado tentado) e do fato de se encontrar
atualmente no regime prisional fechado.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator